Tribunal: TCU
Processo: 027.330/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9299/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.330/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Donato Jose Medeiros (XXX.654.808-XX); Eliamar Pereira Rosa (XXX.294.741-XX); Elisiene Perozini Goulart (XXX.260.877-XX); Fatima Pires Barbosa (XXX.388.201-XX); Fernanda Botta Ribeiro (XXX.673.606-XX); Fernanda Jorge Magalhaes (XXX.457.693-XX); Jeander Quirino Carvalho (XXX.602.156-XX); Maria Elian Vaz Matos (XXX.364.153-XX); Renata Gasparina da Silva (XXX.504.656-XX); Suerlene Marcelino dos Passos (XXX.082.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.